Tribunal: TJMT
Processo: 1004624-02.2024.8.11.0051
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004624-02.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILMARA DA SILVA LOPES - CPF: 732.389.619-34 (APELANTE), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), JACIARA CONFECCOES LTDA - CNPJ: 22.172.869/0001-56 (APELADO), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por dano moral, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A autora defende a inexistência do débito e requer indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é válida a negativação do nome do consumidor quando a parte credora não comprova adequadamente a origem e a exigibilidade da dívida imputada.

III. Razões de decidir

A parte ré não comprovou a origem do débito que fundamentou a negativação do nome da autora. A existência de vínculo contratual não é suficiente para legitimar a inscrição em cadastro de inadimplentes, quando não demonstrada a exigibilidade da dívida. A parte ré quedou-se inerte quanto à adoção de qualquer medida eficaz para comprovar a veracidade da assinatura impugnada. O dano moral decorrente de inscrição indevida é presumido (dano in re ipsa) e independe de prova do prejuízo concreto. Fixação do valor da indenização em R$ 5.000,00, considerando os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter punitivo-compensatório da medida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sem comprovação da origem da dívida, configura dano moral in re ipsa, ensejando o dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, inc. II; CPC, art. 85, § 8o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC no 9614/2010, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5a Câmara Cível, j. 14.04.2010; TJMT, RAC no 27.423, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Cível, j. 03.08.2010.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação cível interposto Silmara da Silva Lopes em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante alega, em suma, que a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma

absolutamente indevida, eis que jamais contratou qualquer empréstimo com a empresa ré.

Alega que a
a respeitável sentença de primeiro grau, ao julgar improcedentes os pedidos formulados pela apelante, incorreu em manifesto equívoco na distribuição do ônus da prova, eis que impugnou veementemente a existência de qualquer relação jurídica com a empresa apelada, bem como a autenticidade da assinatura aposta nos documentos que embasaram a inscrição de seu nome nos órgãos restritivos de crédito.

Acrescenta que em casos como o presente, nos quais o consumidor/autor impugna a autenticidade de sua assinatura em contrato ou documento juntado pela parte contrária, o ônus de provar essa autenticidade recai sobre a parte que produziu o documento, ou seja, o réu.

Argumenta a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com julgamento de procedência dos pedidos iniciais e condenação da parte apelada ao pagamento de indenização por dano moral.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 312004422).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Silmara da Silva Lopes moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em desfavor do Jaciara Confecções Ltda, aduzindo que teve seu nome negativado pela ré junto aos órgãos de restrição ao crédito em razão de um débito que desconhece.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante alega, em suma, que a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma

absolutamente indevida, eis que jamais contratou qualquer empréstimo com a empresa ré.

Alega que a
a respeitável sentença de primeiro grau, ao julgar improcedentes os pedidos formulados pela apelante, incorreu em manifesto equívoco na distribuição do ônus da prova, eis que impugnou veementemente a existência de qualquer relação jurídica com a empresa apelada, bem como a autenticidade da assinatura aposta nos documentos que embasaram a inscrição de seu nome nos órgãos restritivos de crédito.

Acrescenta que em casos como o presente, nos quais o consumidor/autor impugna a autenticidade de sua assinatura em contrato ou documento juntado pela parte contrária, o ônus de provar essa autenticidade recai sobre a parte que produziu o documento, ou seja, o réu.

Argumenta a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com julgamento de procedência dos pedidos iniciais e condenação da parte apelada ao pagamento de indenização por dano moral.

Pois bem. A insurgência recursal norteia-se na verificação da prática de ato ilícito ou não, apto a enseja condenação a título de dano moral.

Compulsando os autos, me convenço de que a razão acompanha a parte autora.

Isso porque, a insurgente impugnou de forma expressa e especificamente a modificações da assinatura constante na nota promissória trazida aos autos pela parte ré, documento este utilizado como fundamento para a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Contudo, a parte ré, ora apelada, quedou-se inerte quanto à adoção de qualquer medida eficaz para comprovar a veracidade da assinatura impugnada, especialmente no que tange ao requisito de perícia grafotécnica, ônus que a concorrência, à luz do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Ressalto que, impugnada a exceções de documento particular, incumbe à parte que o produzido comprovar sua veracidade, sendo a perícia o meio de prova adequado para tanto, conforme extrai do artigo 429, inciso II, do CPC. A ausência dessa exceção fragiliza de forma incontestável a tese sustentada pela parte ré, conduzindo à conclusão de que não se desincumbiu do ônus que a concorrência.

Ainda assim, a mera apresentação da nota promissória, desacompanhada de documentos pessoais do autor, de contrato de abertura de crédito ou de qualquer outro elemento que ateste a celebração de negócio jurídico entre as partes, revela-se absolutamente insuficiente para demonstrar a origem legítima da suposta dívida. A ausência de elementos mínimos que vinculem a apelante à relação de consumo alegada fragiliza, de forma irremediável, a tese sustentada pela apelada, evidenciando o descumprimento do dever de comprovação dos fatos constitutivos do seu direito.

Nesse contexto, diante da impugnação específica da assinatura, da ausência de prova técnica para atestar as suas deficiências, da inexistência de outros documentos correlatos que comprovem o vínculo contratual, e da natureza documental da prova necessária, exige-se a reforma da sentença recorrida, com o reconhecimento da inexistência do subsídio imputado à apelante e a consequente exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

Dessa maneira, a mera existência da relação contratual, desacompanhada da prova da origem e validade da dívida, não autoriza a restrição ao crédito da parte consumidora.

Destaco que nenhum documento juntado pela parte ré comprova de forma eficaz a legalidade da cobrança do débito discutido nos autos. Diante disso, resta cristalino que a ré
não desincumbiu o ônus de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, logo, impositiva a
declaração de inexistência da relação, ensejando, via de consequência, a configuração de dano extrapatriominal.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, restou devidamente demonstrado nos autos a ilicitude da cobrança.

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. A propósito, confira:

“INDENIZAÇÃO – INDEVIDO PROTESTO DE TÍTULO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – REVELIA – OCORRÊNCIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR MANTIDO.

A inscrição do nome do consumidor no banco de dados do SPC/SERASA, ante a ausência de relação contratual, é de responsabilidade da empresa, a qual deve indenizar o ofendido pelos danos morais.

A ausência de contestação impõe a revelia, que, apesar de ser relativa, deve ser reconhecida de modo amplo, se não há fato controvertido que necessite de prova a ser produzida, pois, a alegação do autor restou incontroversa, bastando ao julgador reconhecer como verdadeira e fixar o valor da indenização.

Para a estipulação dos danos morais deve se levar em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano e do seu agressor.”
(TJMT, RAC n. 9614/2010, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 14.04.2010 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DESFEITA – INCLUSÃO INDEVIDA DO ADQUIRENTE NO SPC E NA SERASA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO – DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PROVIDO EM PARTE.

Sendo fato incontroverso que o consumidor foi inscrito indevidamente no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e na SERASA, segue-se que houve dano moral, que deve ser indenizado.

Se as alegações dos fornecedores, procurando se eximir da responsabilidade, apenas são capazes de gerar dúvida, em nada prejudicam o consumidor, uma vez que no Direito do Consumidor a dúvida deve ser resolvida sempre em favor deste.

Na inscrição indevida do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, é razoável fixar em R$10.000,00 (dez mil reais) o valor dos danos morais, conforme precedentes desta Corte Estadual.

Havendo prova documental que demonstra a não ocorrência de danos materiais, a sentença deve, nesse particular, ser reformada.”
(TJMT, RAC n. 27.423, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.08.2010 – negritei).

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização no valor de R$ 5.000,00 pelo dano moral, mostra-se suficiente em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir a apelada à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Deste modo, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar. No arbitramento do valor do dano moral, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor, em consonância com a razoabilidade que se exige.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença objurgada merece reforma para julgar parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, e determinar a retirada do nome da autora do cadastro de inadimplentes. Além disso, condeno a parte ré ao pagamento de dano moral no valor de R$5.000,00, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e com juros legais desde a citação. Outrossim, determino
seja aplicado os novos critérios legais de juros e correção monetária, nos termos da Lei no 14.905/2024,

estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa
SELIC
, deduzido o IPCA. Por fim, inverto o ônus sucumbencial, condenando a parte ré ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 20% sob o valor da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025